Tribunal: TJBA
Processo: 8029911-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029911-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A. Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS (OAB:BA32870-A), GEORGE VIEIRA DANTAS (OAB:BA19695-A), JOABE SANTOS BRITO (OAB:BA38591-A), JACIARA LOPES DA SILVA BRITO (OAB:BA47561-A) APELADO: ALISSON FELIPE SANTOS DA HORA Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB:BA47697-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E NA CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou prejudicado o pedido de expedição de diploma por perda superveniente do objeto, rejeitou o pedido de lucros cessantes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da demora na oferta de disciplinas obrigatórias necessárias à conclusão do curso superior do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal e se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar responsabilidade civil da instituição de ensino pela demora na oferta de disciplinas obrigatórias e consequente atraso na conclusão do curso e obtenção do diploma. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade civil e à condenação por danos morais. 4. A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC. 5. A ausência de oferta, em tempo razoável, de disciplinas obrigatórias de estágio constitui falha na prestação do serviço educacional, pois impede a conclusão regular do curso e frustra a legítima expectativa do estudante de obter o diploma no período previsto. 6. A pandemia de COVID-19 não afasta automaticamente a responsabilidade civil do fornecedor, sobretudo quando não demonstradas medidas efetivas para mitigar os impactos do evento extraordinário na organização acadêmica e na oferta das atividades obrigatórias. 7. O atraso injustificado na conclusão do curso e na obtenção do diploma ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, diante da frustração da expectativa legítima de inserção no mercado de trabalho. 8. O valor de R$6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes. 9. A manutenção da condenação da instituição de ensino ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, bem como da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na oferta de disciplinas obrigatórias necessárias à conclusão de curso superior caracteriza falha na prestação do serviço educacional e enseja responsabilidade civil da instituição de ensino. 2. O atraso na conclusão do curso e na obtenção do diploma configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do estudante de concluir sua formação e ingressar no mercado de trabalho." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 20; CC, art. 186; CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, §11, 485, VI, e 493. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1012149-58.2021.8.26.0007, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5006554-53.2021.8.13.0433, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 19.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8029911-68.2021.8.05.0001; Recorrente: UNIRB – Universidade Regional Brasileira S.A.; Recorrida: Alisson Felipe Santos da Hora; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator